Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0713943-37.2024.8.07.0000 Impetrante: HOMERO PINTO FIGUEIREDO Paciente: NEITSON CARLOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de NEITSON CARLOS SANTOS, no qual o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é apontado como autoridade coatora. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 57662043). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator